Tribunal: TJDFT
Processo: 0731023-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731023-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUCIANE GOMES ROBIN, MARCO ANTONIO CORREA ROBIN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0731664-85.2023.8.07.0016, impôs à agravante as cominações do art. 523, § 1°, do CPC, mesmo após o pagamento voluntário da obrigação. Alega o agravante, em síntese, que realizou o adimplemento da obrigação dentro do prazo legal para pagamento voluntário, razão pela qual não deveria haver imposição das penalidades do art. 523, §1°, do CPC, e o processo deveria ter sido extinto. Sustenta que o Juízo ignorou tal circunstância e atendeu a pedido dos agravados, determinando o pagamento da penalidade, mesmo diante do comprovante de pagamento tempestivo e da petição que requereu a extinção do cumprimento de sentença. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o reconhecimento da tempestividade do pagamento realizado e, consecutivamente, que seja declarado o integral cumprimento da obrigação, com a extinção e arquivamento dos autos originários. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 75067409), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, porquanto se verifica a probabilidade de êxito recursal. Fundamentalmente, versa a irresignação cobre contagem de prazo, por parte da serventia na origem (11a Vara Cível de Brasília), para considerar como tempestivo o cumprimento voluntário da obrigação pelo ora agravante ocorrido no ID origem 234828719. Com efeito, a decisão que recepciona o cumprimento de sentença fora proferida em 31/3/2025 (ID origem 229636381), disponibilizada em 3/4/2025 (ID origem 231647082) e, portanto, considerada publicada em 4/4/2025, sexta feira, na forma do disposto no art. 224, § 2o, do CPC. Assim sendo, a contagem do prazo, na espécie, iniciou-se no primeiro dia útil seguinte ao da publicação, a saber dia 7/4/2025, segunda feira (art. 224, § 2o, do CPC), e durante o seu decurso verifica-se a ocorrência de feriados (dias com suspensão de expediente nos Ofícios Judiciais), os quais estão taxativamente previstos na Portaria Conjunta n. 1/2025. De acordo com a aludida norma, são considerados feriados os dias 16 a 21 de abril e 1o e 2 de maio, este último ponto facultativo, o qual “para efeito forense (...) equipara-se aos feriados e não entra no cômputo do prazo recursal” (Acórdão 1409092, 0712702-64.2020.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, DJe: 30/03/2022). Portanto o dies ad quem do prazo de 15 (quinze) dias conferido pelo Juízo a quo para cumprimento voluntário da obrigação coincide com o dia 5/5/2025, segunda feira, exatamente o dia em que comprovado nos autos (ID origem 237243151) o pagamento do valor vindicado na petição que postulara o cumprimento de sentença (ID origem 228880292). Dessa forma, aparentemente equivocada a certidão lançada pela serventia no ID origem 241162478 no que concerne a apontar o dia 30/4/2025 como o encerramento de prazo para pagamento voluntário do débito, e, por conseguinte, da decisão agravada (ID 237313703 e 241197442), a qual, registro, em ambas as oportunidades, fora evidentemente omissa quanto ao ponto então elencado pelo agravante e que culminou no aviamento do presente recurso. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida (ID origem 237313703) e das subsequentes que da conclusão tacitamente nela contida tenham sido derivadas. Comunique-se ao Juízo da causa imediatamente, notadamente para que não cumpra a decisão de ID origem 248114956 ou, caso lhe já tenha dado concretude, promova a imediata liberação dos valores eventualmente constritos. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator